Tribunal: TJSP
Processo: 1021812-57.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário e, posteriormente, a realização de operações indevidas

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário e, posteriormente, a realização de operações indevidas descritas na inicial, resultando em transferências via PIX, bem como cobrança de IOF e encargos.
RESPONSABILDIADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da parte autora correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas descritas na inicial, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – Manutenção da r. sentença quanto ao julgamento de procedência do pedido de indenização por danos materiais, para "DENTE o pedido, e o faço para CONDENAR os corréus, solidariamente, a restituir ao autor os valores indevidamente subtraídos de sua conta, no valor de R$ 22.255,60, corrigidos monetariamente pelo IPCA, nos termos do CC 389, parágrafo único, e acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, nos termos do CC 406, I, ambos a partir das datas das respectivas subtrações" - A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista.
Recurso desprovido.